Tribunal: TJES
Processo: 5008945-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de RN Comércio Varejista S.A., declarou, de ofício, a incompetência daquele Juízo, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a declinação de ofício da competência em execução fiscal quando esta é fixada com base no art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada é válida, considerando o limite territorial de atuação do ente exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46, § 5º, do CPC estabelece que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado. Entretanto, trata-se de regra de competência relativa, que não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula nº 33 do STJ.

A competência relativa só pode ser arguida pela parte interessada, mediante provocação, sendo inadmissível sua declinação de ofício.

O STF, no julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, restringindo sua aplicação aos limites territoriais de atuação do ente federativo ou ao local de ocorrência do fato gerador, observando o princípio da federação.

A remessa dos autos para Comarca diversa do limite territorial do ente exequente, como no caso, viola o princípio da territorialidade e os limites da competência do ente subnacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência fixada com base no art. 46, § 5º, do CPC é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado.

A remessa de autos de execução fiscal para foro fora do limite territorial de atuação do ente exequente não se admite, em observância ao princípio da federação e à competência territorial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46, § 5º; Súmula nº 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5492; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012107-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008945-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE VIANA

AGRAVADO:
RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., que declarou a incompetência daquele Juízo para processar a demanda de origem, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada.

Em suas razões (id. 8955825) aduz o agravante, em síntese, que a incompetência relativa não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juiz.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida no id. 9111273, assim me manifestei:

"Na hipótese, vislumbro assistir razão ao recorrente.

E isso porque, muito embora previsto no art. 46, §5º, do Código de Processo Civil, que
“a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”,
não se está diante de regra de competência absoluta que pode ser declarada de ofício pelo julgador.

Trata-se, a bem da verdade, de competência relativa, eis que estabelecida em razão do território.

A respeito dessa questão, em recente julgamento manifestou-se esta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”.
Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana
. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012107-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 04/Mar/2024)

Pelo exposto,
defiro
a antecipação de tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão interlocutória vergastada, devendo os autos permanecer tramitando na Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, até ulterior deliberação."

In casu
, não vislumbro qualquer razão de ordem fática ou jurídica a infirmar o entendimento acima transcrito, razão pela qual também o adoto como fundamento deste voto, porquanto, conforme dito, tratando-se de competência relativa, não é possível seja declinada de ofício.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a decisão agravada e, assim, determinar o retorno dos autos para regular processamento no Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)